Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Alimentos. Fixação. Auxílio-Doença. Base De Cálculo. Possibilidade. Existência De Outros Filhos. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o apelante a prestar alimentos à apelada no importe de 20% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, ou, em caso de perda do vínculo empregatício, em 30% do salário-mínimo.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando a natureza do benefício percebido pelo alimentante e a existência de outros filhos sob sua responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal impõe aos pais o dever de sustento dos filhos menores (art. 229), enquanto o Código Civil, em seu art. 1.694, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante.
4. O valor recebido a título de auxílio por incapacidade temporária possui natureza salarial, razão pela qual pode ser utilizado como base de cálculo para a prestação alimentícia e ser objeto de penhora em processo de execução de alimentos.
5. A existência de outros filhos não exime o devedor do cumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente, devendo o encargo ser proporcionalmente distribuído, sem prejuízo à subsistência da filha menor.
6. A revisão da obrigação alimentar permanece possível, a qualquer tempo, mediante alteração no binômio necessidade-possibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O auxílio-doença possui natureza salarial e pode ser considerado para fixação de alimentos. 2. A existência de outros filhos não afasta o dever do genitor de prestar alimentos de forma proporcional à filha menor, cuja necessidade é presumida."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.694.